Tribunal: STF
Processo: ARE 1469473
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município de Itapema Estado do Paraná interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA, AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, VISANDO A CONDENAÇÃO DE ENTE MUNICIPAL A DISPONIBILIZAR PROFESSORES AUXILIARES A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA QUE FREQUENTAM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCEDÊNCIA, NA ORIGEM. RECURSO DO MUNICÍPIO DEMANDADO. DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS QUE TORNAM CRISTALINA A OBRIGAÇÃO DO RÉU DE DISPONIBILIZAR PROFESSOR AUXILIAR A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA . ARTS. 6º, 205 E 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 3º, 4º, 7º, 53, INCISO I, 54, INCISO III E 208, INCISO II, DA LEI N. 8.069/90, 58, §1º E 59, INCISO III, DA LEI N. 9.394/96 E 5º E 28 DA LEI N. 13.146/15. [...] 



    "O ordenamento jurídico, ao garantir a inserção dos portadores de deficiência no ensino regular, ao mesmo tempo impõe ao Poder Público ferramentas para promover a isonomia material. Para mitigar as barreiras que suprimem a participação plena, compensam-se as limitações subjetivas com programas para permitir, tanto quanto possível, a convivência em igualdade de condições. A jurisprudência do TJSC respalda a tese: comprovada a deficiência e indicado por profissionais habilitados que o déficit pode ser equilibrado com o professor auxiliar, há o dever de a Administração franqueá-lo. Compreensão inclusive das demais quatro Câmaras de Direito Público." (TJSC, Apelação Cível n. 0322739- 38.2017.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 27-06-2019). [...] (AC n. 0900492-84.2015.8.24.0005, rel. Desa. Vera Lúcia Ferreira Copetti, j. 5-9-2019) 



    CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. 



    APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.” 



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 2º; 5°, inciso LV; 37; 205; 208, inciso I e 214, da Constituição Federal.



    Alega o recorrente, em síntese, ”que se o Judiciário, obrigar o Município a contratar professor especial (segundo professor), além de invadir a política pública educacional, que está em esfera puramente administrativa, provoca a desorganização das contas públicas, gerando despesas que não estão previstas em rubricas próprias nos orçamentos anuais, aprovados por lei”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou “pelo não seguimento do recurso” em parecer que porta a seguinte ementa:



    “Processo civil. ARE. Decisão que não admitiu RE. Acórdão de apelação, que manteve procedência de ACP, quanto a município fornecer serviço de segundo professor em sala de aula, para atender a alunos com necessidades especiais. 1. A parte não impugnou, por meio de agravo interno ao TJ local, o não seguimento do RE, tendo apenas interposto ARE ao e. STF. Assim, precluiu a impugnação ao não seguimento do RE. 2. RE que conta com tópico genérico de Repercussão Geral, o que impossibilita o exame desse pressuposto recursal, nos termos da jurisprudência desse e. STF. 3. A causa não foi decidida precipuamente na origem ao teor de todo o conteúdo constitucional apontado no RE; ausente o devido prequestionamento, o RE demanda exame de normas infraconstitucionais e de lei local; consequência, a possibilidade de ofensa à CF que se verifica é apenas reflexa. 4. Ao provimento do RE seria necessário, ainda, prova plena que desconstituísse as conclusões fáticas do TJ local. Não feita essa prova na via extraordina´ria, o presente RE demanda dilação probatória: incide o óbice da Súmula 279/STF. 5. RE que vai contra jurisprudência dominante deste e. STF, que compreende pela possibilidade do Poder Judiciário determinar ao Poder Público, em situações excepcionais, o implemento de políticas públicas. 6. Pelo não seguimento.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Anote-se, por fim, que a situação dos autos não guarda identidade com o paradigma do Tema 548 da Repercussão Geral citado pelo recorrente na petição recursal, haja vista que no referido tema foi examinado o dever de o Estado de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade, enquanto o caso em tela, conforme expressamente consignado na sentença de 1º Grau, cuida de matéria diversa, referente à obrigação do Município recorrente “disponibilizar professor especializado em educação especial para auxiliar no processo de aprendizagem (pedagógico) dos alunos da educação especial que, comprovadamente, necessitam de tal profissional, para atuar nos estabelecimento escolares em que estão matriculados, em substituição aos ESTAGIÁRIOS e ‘PROFESSORES AUXILIARES DE SALA’ que hoje vem, equivocadamente, desempenhando tão relevante função."



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente